Tribunal: TJSP
Processo: 2272137-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Insurgência em face da decisão que indeferiu pedido de nova avaliação dos bens penhorados – Executados que deixaram de se manifestar, nos moldes do art. 872, § 2°, do CPC, quando devidamente intimados da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça - Ausência de parâmetros para aferir se há equívoco na atribuição de valor aos bens

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Insurgência em face da decisão que indeferiu pedido de nova avaliação dos bens penhorados – Executados que deixaram de se manifestar, nos moldes do art. 872, § 2°, do CPC, quando devidamente intimados da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça - Ausência de parâmetros para aferir se há equívoco na atribuição de valor aos bens penhorados – Dever dos executados de cooperar para a solução efetiva da lide, no caso, trazendo elementos que embasem as afirmativas veiculadas em sua insurgência - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO